Tribunal: TJMT
Processo: 1019701-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019701-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRIDO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA PARA TERCEIRO – INFORMAÇÃO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE – SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– DANO MATERIAL AFASTADO – FALTA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de passagem aérea por suspeita de fraude, sem aviso prévio, informada somente no momento do embarque, sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020